Tribunal: CARF
Processo: 13710.002924/2004-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13710.002924/2004-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.784 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
ESCOLA PORTO SEGURO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
SIMPLES FEDERAL. PARTICIPAÇÃO DE SÓCIO EM OUTRA EMPRESA COM
MAIS DE 10% (DEZ POR CENTO) DO CAPITAL SOCIAL. RECEITA BRUTA
GLOBAL SUPERIOR AO LIMITE LEGAL.
Constatando-se que o sócio ou titular da recorrente participava de outra
empresa com mais de 10% do capital social, e que a receita bruta global das
empresas ultrapassou o limite legal, tem-se como devida a exclusão da
contribuinte do Simples para os anos-calendário em este que se figurava como
sócio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 12-38.893, da
8a Turma da DRJ/RJI, que julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela ora Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13710.002924/2004-18
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.784 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13710.002924/2004-18

Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata o presente processo de Solicitação de Revisão da Exclusão do Simples Federal
(SRS) deferida parcialmente por meio do despacho (fl 51) que incluiu a empresa no
SIMPLES FEDERAL a partir de 01/01/2006 e manteve a exclusão quanto ao período de
01/01/2002 a 31/12/2005.
A empresa foi excluída por meio do Ato Declaratório no 535.566 (fl. 06) pelo fato do
sócio Ruy Ferreira Duque Estrada, CPF: 028.002.41772 ter participado, com mais de
10% do quadro societário da empresa Sociedade Educacional Integrada Ltda, CNPJ:
34.039.099/000157, tendo ultrapassado o limite legal.
A interessada foi cientificada em 26/04/2011 (fl. 54) e apresentou manifestação de
inconformidade em 26/05/2011 (fls. 57/65) alegando em síntese que:
- de acordo com a ata de reunião extraordinária, conjunta das sociedades SEI e Escola
Porto Seguro Ltda de 10/12/2001 a Escola Porto Seguro passou a pertencer apenas aos
sócios Antônio Fernando Rodrigues, Sergio Ronaldo Fortes e Jorge Freire;
- o limite a ser observado é de R$ 2.400.000,00 e que o faturamento da interessada foi
de R$ 1.195.163,52.
É o relatório.

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
SIMPLES FEDERAL. PARTICIPAÇÃO DE SÓCIO NO CAPITAL DE OUTRA
EMPRESA ACIMA DE 10%. RECEITA BRUTA GLOBAL. EXCLUSÃO DO
QUADRO SOCIETÁRIO. EFEITOS.
Comprovado que o sócio que deu causa à exclusão retirou-se formalmente da sociedade
antes do encerramento do ano-calendário, a inclusão ocorrerá a partir do ano seguinte.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“A interessada alega que de acordo com a Ata de reunião extraordinária, conjunta, das
sociedades: SEI – Sociedade Educacional Integrada e Escola Porto Seguro Ltda (f ls.
29/30) o sócio Rui Ferreira apenas comporia o quadro social da Sociedade Educacional
Integrada. Entretanto, a alteração do quadro societário implica em alteração do ato
constitutivo, assim a alteração deve ser registrada no órgão competente. Nas folhas
09/16 consta o contrato social registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Na
cláusula quinta o sócio Rui cede suas cotas e deixa de compor o quadro social, contudo
tal registro foi efetuado em 19/05/2004 (vide fl. 16). Tal informação consta também do
cadastro da RFB (fl. 39).
Quanto ao limite da receita bruta o valor a ser considerado é a receita das empresas das
quais o sócio participa com mais de 10%. Assim, verifica-se nas fls. 41/48 que a receita
bruta global é a demonstrada no quadro abaixo:
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.784 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13710.002924/2004-18

Verifica-se que nos quatro anos a receita bruta global das empresas ultrapassa o limite
de R$ 1.200.000,00.
Cabe ressaltar que para efeito de opção pelo Simples Federal, considerava-se Empresa
de Pequeno Porte, a pessoa jurídica com receita bruta superior a R$ 120.000,00 e igual
ou inferior a R$ 720.000,00,no ano-calendário, aplicável até 31.12.98, tendo a lei
9732/98 alterado esse valor para R$ 1.200.000,00, com vigência a partir de 01.01.99, até
31.12.2005. A partir de 01.01.2006, o valor do limite da receita bruta foi alterado para
R$ 2.400.000,00 pela Lei no 11.307, de 19.05.2006 (Conversão da MP 275, de
29.12.2005)
Observa-se que o sócio foi excluído em 05/2004, assim, em 31/12/2004 não havia mais
a situação excludente, visto que a receita foi de R$ 97.521,68. Portanto, a interessada
deve ser incluída no SIMPLES a partir de 01/01/2005.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 30/03/2012 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 103), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
02/05/2012 (e-Fl. 105 a 108).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente basicamente reitera as razões da
Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia remanescente do presente caso reside na exclusão da
Recorrente do SIMPLES (Lei no 9.317/96), nos anos-calendário de 2002 a 2004, em razão do
sócio da empresa, o Sr. Ruy Ferreira Duque Estrada, ter participação com mais de 10% em outra
empresa (SEI –SOCIEDADE EDUCACIONAL INTEGRADA – CNPJ no 34.039.099/0001-57),
cuja receita bruta global dos ano-calendários 2001, 2002 e 2003 ultrapassaram o limite legal
permitido pela Lei 9.317/96, no art. 9o, IX, que era de R$ 1.200.000,00 à época.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.784 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13710.002924/2004-18

Contata-se no mencionado dispositivo legal, a exigência de 02 (dois) requisitos
cumulativos para a vedação ao SIMPLES: (i) que o titular ou sócio participe com mais de 10%
em outra(s) empresa(s); (ii) que o faturamento bruto das empresas ultrapasse o valor global
previsto na lei.
Compulsando-se a peça recursal, verifica-se que a Recorrente insiste fazer jus ao
direito de permanecer no SIMPLES, com base em uma ata de Reunião Extraordinária conjunta
entre as empresas, realizada em 20 de dezembro de 2001, em que ficou acordado a retirada do
sócio Ruy Ferreira Duque Estrada da empresa Recorrente.
Entretanto, conforme detidamente analisado pela DRJ, a alteração contratual com
a cessão das cotas do sócio (e-Fls. 80 a 88) somente fora registrada em 19.05.2004, sendo esta a
mesma informação que consta nos cadastros da RFB:

Ressalta-se que o instrumento jurídico que formaliza a retirada de sócio é a
alteração do contrato social, devidamente registrado nos órgãos competentes, conforme extrai-se
da “Seção I – Do Contrato Social”, regida pelos Arts. 997 a 1.000 do Código Civil, ao qual
selecionei os seguintes para transcrever:
“Art. 998. Nos trinta dias subseqüentes à sua constituição, a sociedade deverá
requerer a inscrição do contrato social no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do
local de sua sede.
§ 1o O pedido de inscrição será acompanhado do instrumento autenticado do
contrato, e, se algum sócio nele houver sido representado por procurador, o da
respectiva procuração, bem como, se for o caso, da prova de autorização da autoridade
competente.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.784 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13710.002924/2004-18

§ 2o Com todas as indicações enumeradas no artigo antecedente, será a inscrição tomada
por termo no livro de registro próprio, e obedecerá a número de ordem contínua para
todas as sociedades inscritas.
Art. 999. As modificações do contrato social, que tenham por objeto matéria indicada
no art. 997 , dependem do consentimento de todos os sócios; as demais podem ser
decididas por maioria absoluta de votos, se o contrato não determinar a necessidade de
deliberação unânime.
Parágrafo único. Qualquer modificação do contrato social será averbada,
cumprindo-se as formalidades previstas no artigo antecedente.” (grifo nosso)

Não se pode conceber, portanto, que uma mera ata de uma reunião particular entre
os sócios, sirva como documento hábil a afastar os efeitos jurídicos impostos pela lei.
Nesse sentindo, importante destacar, ainda, o que dispõe o Parágrafo Único, do
Art. 997, também do Código Civil:
“Art. 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que,
além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará:
I - nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos sócios, se pessoas
naturais, e a firma ou a denominação, nacionalidade e sede dos sócios, se jurídicas;
II - denominação, objeto, sede e prazo da sociedade;
III - capital da sociedade, expresso em moeda corrente, podendo compreender qualquer
espécie de bens, suscetíveis de avaliação pecuniária;
IV - a quota de cada sócio no capital social, e o modo de realizá-la;
V - as prestações a que se obriga o sócio, cuja contribuição consista em serviços;
VI - as pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade, e seus poderes e
atribuições;
VII - a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas;
VIII - se os sócios respondem, ou não, subsidiariamente, pelas obrigações sociais.
Parágrafo único. É ineficaz em relação a terceiros qualquer pacto separado,
contrário ao disposto no instrumento do contrato.” (grifo nosso)

Assim, entendo que a decisão de 1a instância que reconheceu a inclusão da
empresa no SIMPLES somente a partir de 01.01.2005 está em conformidade com o que demanda
o ordenamento jurídico, razão pela qual não merece ser reformada.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.784 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13710.002924/2004-18

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital